Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-94.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800969-94.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
FIXADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM (TEMA 905).
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
AFASTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno do Ente Municipal, mantendo inalterada a decisão do Apelo, a qual não reformou os
consectários legais fixados pelo Magistrado de origem (Tema 905).

2. Arguição de omissão quanto ao pedido de aplicação da
Taxa Referencial – TR para fins de correção monetária
.
A turma julgadora firmou posicionamento pela fixação dos consectários legais com base no
Tema 905 do STJ, uma vez que trata-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de julho à 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º
0800969-94.2020.8.14.0040
- PJE) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Assim, considerando a fixação dos consectários com base no Tema 905, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto
a necessidade de aplicação da

Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, conforme
e
ntendimento do STJ no julgamento do
Resp 1.614.874-SC (Tema 731).
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de
necessidade de aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária
.

A decisão embargada demonstra que os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público tendo conhecimento do referido pedido, firmaram posicionamento pela manutenção da fixação dos consectários legais com base no
Tema 905 do STJ, senão vejamos:

(...)
Conforme destacado na decisão agravada, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (...)
Assim, considerando a fixação dos consectários com base no Tema 905, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

(grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a Tese de omissão, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2023